Tribunal: STF
Processo: Rcl 52407
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    1. Trata-se de reclamação ajuizada pelo Espólio de Alexandra Flávia Perissinoto em face de decisão proferida pelo Juiz do Trabalho da 63ª Vara do Trabalho de São Paulo nos autos nº 0003177-44.2013.5.02.0063. A parte reclamante alega afronta ao decidido nas ADCs 58 e 59.



    2. É o relatório. Decido.



    3. Dispenso as informações, assim como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    4. Em 18.12.2020, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) julgou o mérito das ADCs 58 e 59, decidindo, por maioria, que “à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho deverão ser aplicados, até que sobrevenha solução legislativa, os mesmos índices de correção monetária e de juros que vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil)”.



    5. Também, por maioria, foram modulados os efeitos da decisão, fixando-se os seguintes marcos: “(i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC”. A respectiva ata de julgamento foi publicada em 12.02.2021 no Diário de Justiça Eletrônico.



    6. Recentemente, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração opostos pela AGU, “tão somente para sanar o erro material constante da decisão de julgamento e do resumo do acórdão, de modo a estabelecer a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir do ajuizamento da ação, a incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil), sem conferir efeitos infringentes”



    7. No caso em análise, o juízo reclamado indeferiu a impugnação apresentada pelo reclamante, porque posterior à homologação dos cálculos, ressaltando que a matéria poderia ser apreciada mediante a interposição do recurso próprio. Na sequência, os embargos de declaração foram rejeitados e o agravo de petição teve o seu processamento negado pela ausência de garantia do juízo, nos termos do art. 884 da CLT e da Súmula 128, II, do TST. 



    8. Nesse cenário, verifica-se que a decisão reclamada e as que a sucederam se limitaram a reconhecer óbice processuais; isto é, não se pronunciaram sobre o índice de atualização aplicável aos cálculos. Logo, não está configurada a imprescindível aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas invocados, devendo a irresignação ser aviada pelas vias próprias, a tempo e modo, descabendo conferir à reclamação contornos de sucedâneo recursal.



    9. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicada a análise do pedido liminar. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada.



    10. Em caso de interposição de recurso, deve a parte reclamante, sob pena de não conhecimento do apelo, (i) atribuir valor à causa e (ii) regularizar a representação processual, tendo em vista que o substabelecimento juntado aos autos veio desacompanhado da procuração que concedeu poderes ao substabelecente.



     Publique-se. 



           Brasília, 12 de maio de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator